Tribunal: TCU
Processo: 040.316/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor do Município de Bequimão/MA e de seus ex-prefeitos, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de Termo de Compromisso que tinha como objeto a recuperação de estradas vicinais naquela municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor do Município de Bequimão/MA e de seus ex-Prefeitos, os Srs. Antônio José Martins e João Batista Martins (gestões, respectivamente, de 2017 a 2020 e de 2021 a 2024), diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 752/2017 (Siafi 694164), que tinha por objeto a recuperação de estradas vicinais naquela municipalidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Município de Bequimão/MA do rol de responsáveis destes autos; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Antônio José Martins e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor do Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente ressarcidos, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 2/7/2020 479.383,82 Débito 3/7/2020 14.826,30 Débito 7/3/2023 10.449,56 Crédito 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. João Batista Martins; 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis a seguir relacionados as multas adiante indicadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. ao Sr. Antônio José Martins a multa no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com base no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.4.2. ao Sr. João Batista Martins a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.5. determinar ao Banco do Brasil S.A. que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, recolha aos cofres do Tesouro Nacional o saldo existente na Conta 56651-9, Agência 566-5, e eventuais investimentos vinculados, referente à transferência Siafi 694164, cuja titular é a Prefeitura Municipal de Bequimão/MA, remetendo a este Tribunal, em igual prazo, o respectivo comprovante de recolhimento; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.2 e 9.4 deste Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com amparo no § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para ciência.